Tribunal: TJSP
Processo: 0005088-50.2012.8.26.0082
Classe: Apelação Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Sérgio Coelho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Criminal
Registro: 2020.0000195703
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0005088-50.2012.8.26.0082, da Comarca de Boituva, em que é apelante
MARCOS KURNIK, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em 9a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitada a preliminar,
negaram provimento ao recurso defensivo, mantida a r. sentença monocrática
por seus próprios fundamentos. V.U.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores
SÉRGIO COELHO (Presidente), GRASSI NETO E ALCIDES MALOSSI JUNIOR.
São Paulo, 5 de março de 2020.
SÉRGIO COELHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Criminal
VOTO No 45056
APELAÇÃO No 0005088-50.2012.8.26.0082 - PD
COMARCA: BOITUVA - 1a VARA JUDICIAL
APELANTE: MARCOS KURNIK
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
Apelação. Júri. Homicídio qualificado pelo recurso que dificultou
a defesa do ofendido e pelo motivo fútil. Preliminar de nulidade
rejeitada. Vínculo de amizade entre jurados e familiares da vítima
não comprovado. Questão não alegada no momento oportuno,
encontrando-se, portanto, preclusa. Apelo defensivo postulando a
anulação
do
julgamento.
Impossibilidade.
Decisão
não
manifestamente contrária à prova dos autos. Veredicto que opta
por uma das versões existentes nos autos e se mostra em
consonância com o contexto probatório. Pena e regime prisional
mantidos. Recurso não provido.
Trata-se de apelação criminal interposta por MARCOS
KURNIK, contra a r. sentença de fls. 1539/1540, que, acolhendo a
decisão do Conselho de Sentença, condenou o réu à pena 14
(catorze) anos de reclusão, em regime inicial fechado, como incurso
no artigo 121, § 2o, incisos II e IV, do Código Penal.
Inconformado,
apela
o
sentenciado,
postulando,
preliminarmente, a nulidade do julgamento, ao argumento de que
alguns jurados tinham vínculo de amizade com familiares da
vítima. No mérito, busca a anulação do veredicto, ao argumento de
que é manifestamente contrário à prova dos autos, com o
desaforamento do julgamento (fls. 1582/1592).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Criminal
O
recurso
foi
regularmente
processado,
com
contrarrazões (fls. 1596/1610), manifestando-se a d. Procuradoria
Geral de Justiça pelo não provimento (fls. 1624/1628).
É o relatório.
Colhe-se dos autos que, no dia 07 de junho de 2012,
durante a madrugada, nas dependências da casa noturna
denominada "Aterruá", localizada na Estrada Municipal Roque
Antonio Fragoso, Bairro Pau D'Alho, na cidade e comarca de
Boituva, o réu Marcos Kurnik, agindo com manifesto ânimo
homicida, por motivo fútil e mediante recurso que dificultou a
defesa do ofendido, efetuou disparos de arma de fogo contra
Willian Genaro, provocando-lhe os ferimentos que foram a causa
de sua morte.
Segundo restou apurado, a vítima dirigiu-se até a casa
noturna acima descrita, local em que o réu também estava, sendo
que ambos não se conheciam. Em determinado momento, o
ofendido passou a conversar com a namorada do réu, a
testemunha Jessica Leme Soares, fato que desagradou Marcos.
Assim, iniciou-se uma discussão, seguida de luta
corporal entre o Marcos e a vítima Willian. Ocorre que Marcos,
decidido a matar a vítima, deixou o local para buscar a arma de
fogo que estava no interior de seu veículo. Neste ínterim, ocorreram
agressões mútuas entre a vítima e José Neto, irmão do réu. Ato
contínuo, Marcos retornou ao local e efetuou disparos de arma de
fogo contra Willian, que tentou se evadir, mas foi perseguido e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Criminal
alvejado por Marcos, sendo atingido em região nobre do corpo. A
vítima foi socorrida, mas não resistiu aos ferimentos e faleceu (fls.
01/03).
Por tais fatos, o sentenciado foi pronunciado, julgado e
condenado pelo Eg. Tribunal do Júri da Comarca de Boituva,
cumprindo ressaltar que, na oportunidade, o Conselho de
Sentença reconheceu a materialidade e a autoria do delito
imputado ao réu, negando a absolvição. Outrossim, o Júri
reconheceu as qualificadoras do motivo fútil e do recurso que
dificultou a defesa do ofendido (fls. 1532/1533).
Inicialmente, cumpre analisar e afastar a preliminar
arguida pela defesa técnica.
Ora, consoante se infere da ata de julgamento (fls.
1536/1538),
logo após o MM. Juiz Presidente verificar publicamente “que
se encontravam na urna as cédulas
relativas aos jurados presentes para a formação do Conselho
de Sentença, lendo os textos legais, referentes a este ato,
chamando a atenção dos Senhores Jurados sobre os
impedimentos deles entre si, bem como a incompatibilidade
legal entre as partes e os membros do Tribunal”, foi aberta a
urna e lidos em voz alta os nomes dos jurados, sendo aceita, tanto
pela Defesa como pela acusação, dentre outros jurados, Marlene
Benedita de Camargo Baptistela.
Ora, tão logo foi lido o nome da jurada reputada
suspeito, competia à defesa técnica do sentenciado Marcos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Criminal
manifestar sua recusa, o que não fez. Observo que a defesa técnica
teve prévia ciência da lista dos jurados quando de sua publicação,
oportunidade em que poderia efetuar diligências no sentido de
apurar eventuais vínculos dos jurados com a vítima e seus
familiares.
A propósito, como salientou o ilustre Promotor de
Justiça Oficiante:
“De início, observa-se que as alegações são
baseadas em elementos superficiais, fundados apenas nos
perfis dos jurados em redes sociais (Facebook e Instagram),
o que não pode servir como causa para a anulação do
julgamento em Plenário. Neste ponto, destaco que este
subscritor participou do julgamento em questão e não
observou qualquer conduta irregular por parte dos jurados ou
do público presente, ao contrário do alegado pela defesa.
Aliás, basta uma leitura da ata da sessão do Júri para se
chegar à idêntica conclusão, vez que não foi registrada
qualquer anormalidade.
No
mais,
há
que
se
destacar
que
relacionamentos/fotografias oriundos de redes sociais não
necessariamente indicam efetiva amizade, vez que é comum os
perfis terem centenas/milhares de amigos ou seguidores, sem
qualquer maior proximidade, notadamente para comprometer a
imparcialidade do julgador.
No mais, nos termos do artigo 448, §2o, c.c.
artigos 252 e 254 do Código de Processo Penal, não restou
configurada
quaisquer
das
hipóteses
de
suspeição,
impedimento ou incompatibilidade.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Criminal
Pelos elementos trazidos pela defesa, além de não
restar comprovado sequer o vínculo íntimo de amizade, é de
se notar que a alegada amizade não é com nenhuma das partes,
como exige a lei (artigo 254, I, do CPP), mas sim com
supostos familiares da falecida vítima.
Não obstante a ausência de configuração de
quaisquer das hipóteses que impediriam a atuação dos jurados
apontados pela defesa, certo é que a suposta suspeição
deveria ter sido alegada no momento processual oportuno,
qual seja, oralmente no Plenário, imediatamente após o
sorteio de cada um dos jurados, nos termos do artigo 106
c.c. artigo 571, VII, ambos do Código de Processo Penal. Tal
fato não ocorreu, conforme se constata da ata de fls.
1536/1538.
Destaque-se que as partes têm prévio conhecimento
da lista de jurados, podendo, se quiserem, realizar
eventuais pesquisas (inclusive em redes sociais) a fim de
identificar
causas
de
suspeição,
impedimento
e
incompatibilidade.
Outrossim, caberia ao defensor não só alegar, mas
também promover a efetiva comprovação do alegado naquele
momento (o que, diga-se de passagem, não conseguiria fazer
com os elementos que apresentou, podendo, contudo, ter se
utilizado das recusas imotivadas - os jurados 'impugnados'
foram os dois primeiros sorteados).
Nesse sentido, colaciona-se o ensinamento de
Guilherme de Souza Nucci:
Suspeição ou impedimento de jurados: estipula a
lei,
corretamente,
que
a
exceção
deve
ser

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Criminal
apresentada oralmente, porque o momento para fazê-
lo é por ocasião do sorteio, em plenário. As
partes sabem, de antemão, quais são os jurados
convocados para a sessão, razão pela qual, se
algum deles for suspeito ou impedido, deve o
interessado colher prova disso e levar para o
plenário. Instalada a sessão, o juiz, quando
começar o sorteio e a escolha do Conselho de
Sentença, retirando o nome do jurado da urna,
deverá fazer a leitura em voz alta. Nesse momento
a parte interessada pede a palavra e argui a
suspeição ou o impedimento. O juiz ouve, de
imediato, o jurado. Se este recusar o motivo
alegado, deve a parte oferecer ao magistrado as
provas que detiver. Em se tratando documentos,
deles terá vista a parte contrária, que poderá
tecer considerações, em homenagem ao contraditório. Quando for necessário ouvir
testemunhas, o arguente já as deve ter no
plenário, passando-se a essa inquirição. Se as
testemunhas não forem apresentadas, afasta-se
essa prova.
Desse
modo,
não
sendo
suscitada
a
suposta
nulidade naquele momento, operou-se a preclusão da questão.
Esse é o entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça:
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO EM
SUBSTITUIÇÃO
A
RECURSO
PRÓPRIO.
PEDIDO
DE
RECONHECIMENTO
DE
NULIDADE.
IMPEDIMENTO
DE
JURADO. PRECLUSÃO DA MATÉRIA. HABEAS CORPUS NÃO
CONHECIDO. 1. Esta Corte e o Supremo Tribunal
Federal pacificaram orientação no sentido de que

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Criminal
não cabe habeas corpus substitutivo do recurso
legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o
não conhecimento da impetração, salvo quando
constatada a existência de flagrante ilegalidade
no
ato
judicial
impugnado
a
justificar
a
concessão da ordem, de ofício. 2. Esta Corte
possui o entendimento harmônico de que eventuais
nulidades ocorridas no plenário de julgamento do
Tribunal do Júri devem ser arguidas durante a
sessão,
sob
pena
de
serem
fulminadas
pela
preclusão, nos termos da previsão contida no art.
571, VIII, do Código de Processo Penal. 3. Na
hipótese, a discussão sobre o impedimento ou a
suspeição de jurado deveria ter ocorrido no
momento do sorteio do conselho de sentença.4.
Habeas corpus não conhecido. (HC 208.900/SP, Rel.
Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em
11/10/2016, DJe 08/11/2016) (grifei)
PENAL. PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM
HABEAS CORPUS.
HOMICÍDIO. NULIDADES. IMPEDIMENTO DE JURADOS.
OFENSA AO ART. 426, § 4o, DO CPP. ALEGAÇÃO SOMENTE EM
APELAÇÃO. PRECLUSÃO. RECURSO ORDINÁRIO NÃO PROVIDO.
1. Pretende o recorrente a anulação do julgamento
realizado pelo Tribunal do Júri, em virtude da violação do
art. 426, § 4o, do CPP.
2. Da leitura conjunta dos arts. 433 e 435 do
CPP, depreende-se que a publicação da lista de jurados é
pública e realizada com antecedência, o que autoriza a parte

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Criminal
interessada a proceder ao levantamento de informações
atinentes aos jurados, no sentido de se averiguar a
idoneidade de cada um. Tal expediente permite a arguição,
opportuno tempore - ou seja, em plenário de Júri -, de
eventual impedimento ou suspeição, e sua inobservância atrai
a incidência da preclusão.
3. Esta Corte já se pronunciou no sentido de que,
nos processos de competência do Tribunal do Júri, eventuais
nulidades ocorridas durante a instrução, e após a pronúncia,
devem ser arguidas por ocasião das alegações finais, nos
termos da previsão contida no art. 571, I, do Código de
Processo Penal. A questão está prejudicada em razão da
preclusão.
4. Recurso ordinário não provido. (RHC 57.035/PR,
Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em
06/04/2017, DJe 17/04/2017) (grifei)
(...)
Por fim, não restou comprovado qualquer prejuízo
ao réu (neste particular, tendo participado do julgamento e
estando presente na sala secreta, posso afirmar que o
resultado de 5x2 alegado pela defesa em suas razões
recursais não corresponde à verdade, nem constou do termo de
fls. 1533/1534).
Deveras, além de não existir comprovação de que o
julgamento
dos
jurados
suscitados
foi
tendencioso
ou
imparcial, também não há como se saber se os votos dos
jurados questionados pela defesa foram desfavoráveis ao
acusado.
Com efeito, nota-se que o pedido de nulidade se

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Criminal
funda na premissa de que os jurados apontados votaram em
desfavor do acusado. Ocorre que tal fato se trata de mera
presunção, uma vez que não há como saber qual foi o voto de
cada um dos jurados, em observância ao princípio do sigilo
das votações.
Assim, evidente é o caso de se afastar a nulidade
suscitada.” (fls. 1598/1601).
Logo, a suposta irregularidade ventilada pela defesa
está preclusa por não ter sido alegada no momento oportuno.
Acrescento, nesse ponto, que as nulidades ocorridas em plenário,
em audiência ou em sessão do tribunal, devem ser levantadas logo
depois de ocorrerem (art. 571, inc. VII, do CPP), o que deixou de ser
feito pela defesa técnica, a qual não fez qualquer objeção aos
jurados que, segundo alega, teriam vínculo de amizade com
familiares da vítima, o que, ademais, não restou comprovado.
Assim, não comprovada a imparcialidade do Júri, não
há que se falar em nulidade do julgamento, tampouco em
desaforamento, ante a ausência dos requisitos previstos no artigo
427, do CPP, sendo oportuno observar, nesse passo, que eventual
pedido de desaforamento haveria de ser formulado previamente, ou
seja, antes da sessão de julgamento.
Releva notar, ainda, por necessário, que a lei adota o
princípio constituído no vetusto brocardo pas de nullite sans grief,
ou seja, de que sem prejuízo não se anula ato processual (art. 563
do CPP), de modo que compete à parte provar a existência de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Criminal
nulidade, bem como demonstrar o dano que lhe adveio dos atos
supostamente viciados, mostrando a influência dos mesmos sobre
o mérito da causa, na sua essência e substância, o que também
não ocorreu no caso vertente.
Rejeito, pois, a preliminar de nulidade arguida pela
Defesa.

Quanto ao mais, cediço que os veredictos populares,
por imposição constitucional, são soberanos, somente podendo ser
desconstituídos quando manifestamente contrários à prova dos
autos. O Tribunal não pode dar provimento às apelações das
decisões do Tribunal do Júri com a finalidade de “reformar” a
sentença para absolver o apelante. Aliás, o advérbio
“manifestamente”, usado pelo legislador no artigo 593, inciso III,
letra “d”, do Código de Processo Penal, bem evidencia que só se
admite seja o julgamento anulado por se dissociar inteiramente da
prova amealhada nos autos. De fato, a decisão do Júri “(...)
somente comporta um juízo de reforma, que desatenda ao
devido respeito à soberania de seus pronunciamentos, quando
tão atentatória da verdade apurada no processo que
represente uma distorção da função judicante” (TJSP, 3a
Câmara Criminal; RT 659/251).
Contudo, se apresentadas duas versões e se os
Jurados optam por uma delas, entendendo que é a que melhor
respaldo encontra no conjunto probatório, nenhum reparo se pode
opor ao veredicto condenatório.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Criminal
Como ensina o sempre brilhante Júlio Fabrinni
Mirabete,
é
lícito ao Júri, “optar por uma das versões
verossímeis dos autos, ainda que não seja eventualmente essa
a melhor decisão”. (in Código de Processo Penal Interpretado, 7.a
edição, São Paulo: Editora Atlas, 2000, p. 1252).
A jurisprudência ora colacionada não destoa desse
entendimento:
“Se
o
Conselho
de
Sentença
acolhe em sua
soberania constitucional versão existente nos autos, não se
pode pretender a nulidade de julgamento por decisão
manifestamente contrária à prova dos autos” (RT 557/371).
“Decisão manifestamente contrária à prova dos
autos é aquela que não tem apoio em prova alguma, é aquela
proferida ao arrepio de tudo quanto mostram os autos” (JTJ
198/307).
“A decisão do Júri que, com supedâneo nos
elementos constantes dos autos, opta por uma das versões
apresentadas não pode ser anulada, sob a alegação de ser
contrária à prova dos autos, pois tal procedimento só se
justifica quando a decisão dos jurados é arbitrária,
totalmente dissociada do conjunto probatório” (RT 675/354).
No presente caso, o Conselho de Sentença, acatando a
tese da acusação, não decidiu manifestamente contra a prova dos
autos. Ao contrário, existe prova robusta a sustentar o veredicto

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Criminal
condenatório.
Com efeito, a materialidade do delito vem demonstrada
pelo boletim de ocorrência (fls. 05/07), auto de exibição e
apreensão (fls. 08/09), autos de reconhecimento fotográfico (fls.
15/17), laudo necroscópico (fls. 42/44) e pela prova oral colhida.
A autoria é induvidosa e recai sobre o acusado Marcos
Kurnik, o qual, tanto em Juízo, como em Plenário, reafirmou que
estava com a namorada Jéssica em uma festa e, em dado
momento, viu o ofendido William tentando beijar Jéssica. Quando
se aproximou dos dois, perguntou o que estava acontecendo,
momento em que o ofendido o pegou pela camisa e o ameaçou
dizendo “Sai daqui que eu sou bombeiro e vou te massacrar,
vou te matar, vou te matar na porrada”. Nesse momento seu
irmão José Neto viu a cena e deu uma voadora em William, que
começou a desferir socos em seu irmão. Afirmou que duas pessoas
seguraram seu irmão enquanto William batia nele, por isso, foi até
o carro, pegou a arma de fogo e retornou ao local, onde seu irmão
já estava quase desmaiado. Assim, apontou a arma para a vítima e
ordenou que William largasse seu irmão, momento em que o
ofendido foi em sua direção, segurou na arma e iniciaram luta
corporal, durante a qual a arma disparou. Justificou o porte da
arma, dizendo que era comerciante e, por isso, costumava andar
com dinheiro. Aduziu, ainda que sua intenção não era matar a
vítima, apenas defender seu irmão José Neto (mídias).
Por outro lado, os relatos das testemunhas confirmam

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Criminal
os fatos tal como descritos na denúncia.
A testemunha Waldomiro Coutinho Neto, na fase
policial, afirmou que estava trabalhando na casa noturna no dia
dos fatos. Estava recebendo ingressos e colocando as pulseiras nas
pessoas. Por volta das 03 horas da manhã, viu que estava
acontecendo uma confusão no salão. Disse que se encontrava na
portaria, de onde tinha visão do local. Viu que um rapaz, o qual
não poderia afirmar que era o irmão do réu, estava na confusão
com William e que, em dado momento, o réu Marcos foi para fora
do estabelecimento e retornou com uma arma de fogo e adentrou o
local. Em seguida, ouviu dois ou três disparos (fls. 14).
A testemunha Robson Rodrigues Peixoto reafirmou, em
Plenário do Júri, que presenciou os fatos e estava trabalhando
como segurança na casa noturna. Disse que o réu Marcos chegou
no local acompanhado de uma moça e mais um casal, se
apresentou como policial e exibiu a credencial. Em dado momento,
viu Marcos indo até o carro e retornando com uma arma de fogo
nas mãos. Afirmou que William e Marcos começaram a discutir e
ali Marcos efetuou o primeiro disparo. William saiu correndo e
Marcos ficou na porta e deu mais dois disparos. Aduziu que
Marcos saiu e disse “corra lá que eu mandei um pro inferno” e
que o carro em que estava o casal saiu e, em seguida, Marcos saiu
com o carro dele. Afirmou que o primeiro disparo foi dado na sua
frente e contra a vítima Willian, mas acredita que não acertou no
ofendido, pois logo após, a vítima correu, mas provavelmente o réu
foi atrás dela para atirar. Relatou que os outros dois disparos
foram dados por Marcos da portaria, de onde só tinha visão do réu.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Criminal
Esclareceu que presenciou a discussão entre o réu e a vítima, mas
não
presenciou
a
briga anterior com o outro indivíduo,
acrescentando que não presenciou luta corporal entre réu e vítima
(fls. 18/19 e mídia).
A testemunha Jéssica Leme Soares, em Plenário do
Júri, reafirmou que à época dos fatos namorava o acusado e que
esteve na casa noturna no dia dos fatos. Em dado momento, a
vítima William, que já conhecia, pois sua irmã era colega dele, se
aproximou e tentou beijá-la, momento em que Marcos se
aproximou e disse algo no ouvido da vítima. Em seguida, começou
um “empurra-empurra”, até o momento em que William agarrou
Marcos pelo pescoço e o jogou no chão. Nesse momento saiu
correndo para pedir ajuda, mas não achou o segurança. Viu
quando Marcos saiu do estabelecimento e foi para o carro e depois
ouviu três disparos (fls. 33/34 e mídias).
A testemunha Paulo Azevedo de Oliveira, em Plenário
do Júri, reafirmou que estava na casa noturna no dia dos fatos na
companhia de sua esposa, o réu Marcos, Jéssica e José Neto. Em
dado momento, viu um tumulto, que se tratava de uma briga entre
a vítima William, o réu Marcos e José Neto. Afirmou que não
conseguiu ver direito em razão do tumulto e porque os seguranças,
dois ou três, já estavam no meio, sem deixar ninguém chegar
perto. Posteriormente, iniciou-se outro tumulto e, em seguida,
ouviu os disparos de arma de fogo. Afirmou que viu William
agredindo Neto, mas não viu amigos da vítima o ajudando
enquanto ele agredia José Neto (fls. 38/39 e mídia).
A testemunha Elaine Luzia Luz confirmou os relatos de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Criminal
seu marido, a testemunha Paulo (fls. 40 e mídias).
A testemunha informante José Neto Gomes dos
Santos, irmão do acusado, confirmou que esteve no local dos fatos.
Em dado momento da festa, viu William com a mão no pescoço de
Marcos, razão pela qual deu uma “voadora” em William, pois não
sabia o que estava acontecendo. Afirmou que, em seguida, William
começou a lhe desferir socos e que havia outras pessoas junto com
o ofendido, que o seguraram para que William o agredisse. Depois
disso, afirmou não se lembrar de mais nada, apenas de ter visto
um tumulto e ouvido disparos de arma de fogo. Relatou que sabia
que seu irmão andava armado (fls. 35/36mídia).
A testemunha Silvan Renosto, Delegado de Polícia, em
Plenário do Júri, disse que presidiu as investigações e que, no dia,
foi até o local. Relatou que o celular do acusado foi apreendido,
sendo que Marcos ligou para o próprio celular, ocasião em que
tentou se justificar, dizendo que agiu em legítima defesa. Disse ao
réu para comparecer na delegacia a fim de esclarecer os fatos. O
réu não compareceu. Afirmou que, pelo que foi apurado, quando o
réu efetuou os disparos contra a vítima, a briga entre William e
José Neto já havia cessado (mídia).
Destarte, não se pode afirmar que o pronunciamento
dos Jurados está em manifesto desacordo com a prova constante
nos autos.
De mais a mais, restaram bem demonstradas as duas
qualificadoras. Segundo consta dos autos, o crime foi cometido por
motivo fútil, em razão da namorada do réu estar conversando com

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Criminal
a vítima, bem como foi cometido mediante recurso que dificultou a
defesa da vítima, a qual estava desarmada e foi atingida por
disparos de arma de fogo, não tendo qualquer possibilidade de
reação.
Em suma, encontrando o veredicto respaldo em versão
existente nos autos, não é possível afirmar que a decisão recorrida
é manifestamente contrária à prova dos autos, sob pena de
negativa de vigência ao princípio constitucional da soberania dos
veredictos do Júri. Logo, em que pese o esforço e a combatividade
da nobre defesa técnica, impossível acolher a tese defensiva de que
a condenação é manifestamente contrária à prova dos autos.
A pena foi devidamente individualizada e justificada,
não comportando reparo.
Na primeira fase da dosimetria, a MMa. Juíza
sentenciante exasperou a pena-base em 1/6 (um sexto), fixando-a
em 14 (catorze) anos de reclusão, em razão da presença de duas
qualificadoras, a segunda sendo considerada como circunstância
judicial desfavorável, o que não merece censura, pena que se
tornou definitiva, à mingua de outros elementos modificadores.
Não comporta modificação a fixação do regime inicial
fechado, pois, além do homicídio qualificado ser considerado crime
hediondo, o quantum da pena ora aplicada impede a fixação de
regime prisional mais brando (art. 33, § 2o, “a” e § 3o, do CP).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Criminal
Ante o exposto, rejeitada a preliminar, nego provimento
ao recurso defensivo, mantida a r. sentença recorrida.
SÉRGIO COELHO
Relator
(assinatura eletrônica)